Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702790-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON FERRAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: SANDRO BERNARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Sandro Bernardo da Silva em favor de EMERSON FERRAZ DE OLIVEIRA, sob a alegação de que o paciente encontra-se sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ilegalidade da decisão (ID: Num. 43099560 - Pág. 23/25), que converteu em preventiva a prisão em flagrante, em razão da incompetência da Autoridade coatora. O impetrante relata que o paciente está sendo acusado de, supostamente, ter praticado o delito capitulado no art. 157, §2o II, §2-A, I, do CP e art. 2o da Lei 12.850/13. Aduz que os fatos delituosos apurados ocorreram no Estado de Tocantins e não em Brasília/DF. Salienta que, consta do Auto de Prisão em Flagrante, “(...) na data de hoje, receberam informações, via grupo de policiais, de que um veículo L200, cor preta, (Placa AQK6G36) envolvido no roubo de uma fazenda localizada em Tocantis/TO (Ocorrência no 3004500120/2023 - em anexo), estariam vindo sentido Brasília. Que parte do grupo foram apreendidos no Estado de Goiás (ocorrência no 28430377 - em anexo). (...)”. Consta ainda: “(...) a Agência Local de Inteligência do 4o BPM recebeu a informação do Serviço de Inteligência do 16o BPM sediado no município de Formosa-GO, de que uma quadrilha especializada em roubo de defensivos agrícolas estaria circulando e possivelmente em fase final de articulação no intuito de praticar um roubo de defensivos agrícolas na fazenda Triunfo, entre os municípios de Aliança-TO e Brejinho de Nazaré-TO, no limite da circunscrição do 4o BPM (...)”. Em razão disso, menciona que a competência do Juízo, no presente caso, seria apenas a simples realização de audiência de custódia e remessa, tanto do procedimento quanto dos presos, para o Estado de Tocantins. Ressalta que os autos foram remetidos para o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília e não para o Estado do Tocantins, onde os fatos ocorreram, logo, não há que se falar em possibilidade de ratificação da prisão decretada. Afirma que a Autoridade Judiciária de Brasília/DF é incompetente para analisar o flagrante e converter em preventiva, configurando insanável vício de nulidade. Diante disso, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Eis o teor da decisão combatida: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do relatório da investigação. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, os apresentados praticaram delito concretamente grave de roubo com no mínimo cinco pessoas em concurso de agentes, no mínimo três armas de fogo, vítimas foram mantidas em cárcere e emprego de notas fiscais falsas para conseguirem transportar os produtos objetos da subtração. Além disso, consta que os apresentados integram organização criminosa. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados. Todos possuem envolvimento anterior com a prática de infrações penais. Leandro possui condenação pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, Emerson possui condenações definitivas por crimes de furtos e roubos, estando em cumprimento de pena em regime aberto e Anderson possui duas condenações por furtos em 2009, já tendo cumprido integralmente sua pena. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente e a gravidade do fato. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON LAZORE, nascido em 10/01/1981, filho de Mario Lazore e Maria das Dores Lazore, de EMERSON FERRAZ DE OLIVEIRA, nascido em 17/07/1984, filho de Juarez de Oliveira e Edina de Fatima Ferraz e de LEANDRO ALEIKSEIVZ, nascido em 03/07/1993, filho de Vlodomiro Aleikeivz e Tereza da Luz Ribeiro Aleikeivz, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Observo que a fundamentação da constrição atende aos ditames dos arts. 311 e 312, ambos do CPP. Pois, evidencia a periculosidade do paciente quando há a possibilidade de que esse faça parte de organização para prática de crimes patrimoniais, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Desse modo, num juízo de cognição sumária, depreendo, no presente momento, pela manutenção da decisão combatida, a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Assim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet, para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador